Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0719972-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE DA CONCEICAO FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc., Eliene da Conceição Ferreira interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de obrigação de fazer por si movida em desfavor do BRB — Banco de Brasília S.A., indeferiu a tutela provisória pretendida, ao fundamento de que os valores descontados correspondem às parcelas legitimamente acordadas com previsão de pagamento mediante débito em conta bancária, os quais não se submetem às regras correspondentes ao limite de margem consignável. Assim, destacou o juízo a quo não estar demonstrada a probabilidade do direito. Em suas razões, a agravante aduz que contraiu empréstimo no valor de R$ 148.829,30 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta centavos) em fevereiro de 2021, a ser pago em 90 parcelas de R$ 2.892,96 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). Esclarece que ficou em situação de desemprego e não conseguiu pagar os valores avençados. Pontua que foi contratada no corrente ano – 2022 –, em exercício temporário, no cargo de professora de magistério público do Distrito Federal, com a percepção do valor líquido de R$ 2.656,65 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Destaca que o agravado desconta 100% do salário para o adimplemento das prestações do empréstimo, sendo que tal situação impede até mesmo a realização de compras de alimentos, o que impossibilita minimamente sua sobrevivência e de sua família, bem como sua dignidade. Sustenta que referidos descontos deveriam observar a limitação de 30% do rendimento líquido, tal como ocorre nos empréstimos consignados diretamente na folha de pagamento. Defende que a instituição financeira não detém o direito de se apropriar da totalidade de sua remuneração. Aduz estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela, bem assim, probabilidade de provimento recursal. Requer, portanto, a concessão da tutela recursal liminar, a fim de que seja determinada a limitação dos descontos debitados em sua conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Consoante relatado, a agravante almeja a redução, para o percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, dos descontos perpetrados pela instituição financeira em sua conta bancária para fins de quitação de parcelas de empréstimo. Inicialmente, cabe ressaltar a distinção existente entre os contratos de mútuo feneratício em que se pactua a quitação dos valores mediante desconto consignado em folha de pagamento e aqueles em que se acorda o pagamento por meio de desconto direto em conta corrente. De se notar que os comumente denominados empréstimos com consignação em folha de pagamento possuem disciplina específica na Lei no 10.820/2003, Lei no 8.112/1990 e Lei Complementar Distrital no 840/2011, a depender do regime jurídico da relação de trabalho do mutuário, mas que, no entanto, estabelecem os mesmos limites para as consignações facultativas a incidirem sobre a remuneração do trabalhador. Como é cediço, os regramentos e os limites traçados nas citadas leis dão o contorno dos financiamentos entabulados na modalidade de pagamento consignado, porquanto se de um lado representam garantia de adimplemento ao mutuante, por outro, resultam em taxas mais módicas e outros benefícios aos mutuários, dentre eles o respeito ao limite legalmente estipulado para os descontos direto na folha de pagamento. Por sua vez, os empréstimos com pactuação de pagamento por desconto em conta corrente do devedor não possuem limite de percentual estipulado em lei, razão pela qual houve intenso debate jurisprudencial sobre a matéria. No ponto, há muito vinha sufragando o entendimento segundo o qual, inobstante a ausência de previsão legal, aos descontos efetuados nas contas correntes dos mutuários deveria, por analogia, ser observado o limite estipulado para os abatimentos incidentes na folha de pagamento. Contudo, recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n.os 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP e, em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento acerca da questão e estabeleceu a Tese no 1.085, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Dessa forma, ressalvando meu entendimento e em homenagem à segurança jurídica, passo a adotar o posicionamento sufragado pelo c. STJ e também pela E. 5o Turma desta Corte, consoante se verifica nas ementas a seguir transcritas: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE DANO MORAL. 1. Apelação versa sobre aplicação do percentual de 30% da remuneração mensal do mutuário quanto à amortização de débitos oriundos de empréstimos consignados em folha de pagamento bem como empréstimos descontados diretamente em conta corrente e livremente pactuados pelo consumidor/correntista. 2. O cancelamento da Súmula 603 do STJ, no julgamento do REsp 1.555.722, afastou a impossibilidade da efetivação de descontos em conta corrente bancária comum; ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando a limitação contida na Lei 10.820/2003. 3. A limitação legal de 30% de desconto nos proventos do tomador do empréstimo refere-se aos contratos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a empréstimos com débito em conta bancária, livremente pactuados, regidos por regramento específico. 4. Assim, no caso dos autos, ainda que se constate situação de superendividamento, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção dessa limitação para os empréstimos pactuados com aceite de amortização direta na conta corrente do consumidor. 5. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1411984, 07049007220218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE 30%. OBSERVÂNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se indeferir o pedido. 3. O limite de 30% da remuneração de servidor público para descontos oriundos de empréstimos bancários se circunscreve aos consignados em folha de pagamento e não àqueles realizados diretamente na conta bancária, não havendo tal limite neste caso. 4. Agravos de instrumento conhecidos e providos. (Acórdão 1388383, 07308283420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Evidentemente que a liberdade de contratar e das partes voluntariamente elegerem a forma de pagamento com desconto em conta corrente deve se coadunar com os demais princípios constitucionais do ordenamento jurídico pátrio, devendo-se analisar, casuisticamente, eventual violação ao princípio da dignidade humana e a manutenção da preservação do mínimo existencial para o sustento do devedor e de sua família. Na hipótese, verifica-se dos elementos até então coligidos aos autos, que, de fato, conforme demonstram os extratos bancários dos meses de março, abril e maio de 2022, o agravado descontou o valor total do crédito de pagamento da agravante. Assim, no presente caso, denota-se presente a plausibilidade do direito vindicado a ensejar a concessão da antecipação da tutela pretendida. Vislumbra-se configurado, ainda, o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do desconto da totalidade da verba salarial, o que compromete a mantença mínima da agravante e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE PLEITEADA para determinar que os descontos relativos às prestações do contrato de mútuo firmado com o agravado, cujo pagamento é realizado mediante desconto em conta corrente, seja limitado ao percentual de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante. Oficie-se, com urgência, comunicando. Ao agravado para contrarrazões. P.I. Carmelita Brasil Relatora